Tribunal: TJDFT
Processo: 0713220-67.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). INCONFORMISMO. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM ANÁLISE
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos pela recorrente contra o acordão que acolheu parcialmente o recurso por ela interposto.
2. O fato relevante. A recorrente sustenta que o disposto no acórdão contém uma contradição ao manter a condenação por danos morais e, ao mesmo tempo, afastar a multa contratual, uma vez que, segundo alega, foi reconhecida a inexistência de culpa da empresa pelas restrições judiciais que pesavam sobre o veículo e, consequentemente, pela mora na transferência do bem para a parte autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em sanar a alegada contradição no enfrentamento de questões arguidas pela parte recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. A Jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. O vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento: STJ/REsp 251.315/SP, Rel. Ministro Francisco Peçanha Martins, Rel. p/ Acórdão Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 01/09/2005; REsp 702.442/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, j. 16/08/2005. Precedentes desta Turma Recursal: Acórdão 1174445, Rel. Eduardo Henrique Rosas, j. 29/5/2019; Acórdão 1071488, Rel. Almir Andrade de Freitas, j. 31/1/2018.
6. No caso em análise, o acórdão é claro ao afirmar que o afastamento da cláusula penal ocorreu porque não restaram configuradas as condutas previstas, que dependeriam de ato voluntário da recorrente. Por outro lado, também se decidiu que o impasse vivenciado pelo recorrido superou o mero aborrecimento, em especial pela perda de tempo útil na tentativa de resolver o problema. Essas duas situações pertencem a esferas distintas e não interferem entre si no julgamento.
7. Como destacado, resta assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de contradição, omissão ou obscuridade se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, não encontrando a pretensão da embargante qualquer amparo no artigo 48 da Lei n. 9.099/95.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de Declaração rejeitados.
9. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.099/95, art. 48.
Jurisprudência relevante: ST, REsp 251.315/SP, Rel. Ministro Francisco Peçanha Martins, Rel. p/ Acórdão Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 01/09/2005; REsp 702.442/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, j. 16/08/2005. TJDFT, Segunda Turma Recursal, Acórdão 1174445, Rel. Eduardo Henrique Rosas, j. 29/5/2019; Acórdão 1071488, Rel. Almir Andrade de Freitas, j. 31/1/2018.